Tribunal: TJDFT
Processo: 0703910-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. LIMINAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXCEPCIONALIDADE. TEORIA MENOR. PERSONALIDADE JURÍDICA. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS EXPERIMENTADOS PELO EXEQUENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra a decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e determinou a inclusão definitiva dos réus no polo passivo da demanda.
2. Diante do princípio da autonomia patrimonial, a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica deve ser adotada com extrema cautela, apenas em casos excepcionais e desde que atendidos certos requisitos legais, sejam aqueles previstos no art. 50 do Código Civil (Teoria Maior) ou os previstos no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor (Teoria Menor).
3. A desconsideração da personalidade jurídica deve ser deferida, porquanto foi determinada a partir das disposições elencadas no Código de Defesa do Consumidor.
4. Para a referida Teoria Menor, prevista no § 5o, do art. 28, do Código de Defesa do Consumidor, a desconstituição da personalidade jurídica pode ocorrer nas hipóteses em que “a personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.
5. Na hipótese dos autos, buscou-se consulta aos sistemas do juízo bens da executada, porém não se houve êxito na sua localização, demonstrando que a personalidade jurídica da devedora é, de fato, obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos experimentados pelo exequente/consumidor.
6. Além disso, o sócio agravante é Presidente de ambas as empresas, de forma que elas se submetem a uma mesma unidade gerencial, laboral e patrimonial. Ademais, a requerida e o sócio administrador exercem amplos poderes de controle sobre a empresa.
7. Considerando, assim, que a personalidade jurídica da executada configura obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado ao consumidor exequente, restam demonstrados os requisitos necessários à desconsideração.
8. É firme a jurisprudência desse Tribunal de Justiça, no sentido de que a recuperação judicial da parte executada não impede o prosseguimento da execução contra os coobrigados por desconsideração da personalidade jurídica, conforme entendimento sedimentado em sede de recursos repetitivos no REsp 1333349/SP. 8.1. “(...) Para a Teoria Menor, prevista no § 5o, do art. 28, do Código de Defesa do Consumidor, a desconstituição da personalidade jurídica pode ocorrer nas hipóteses em que "a personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.". 2. Na hipótese vertente, a relação entre a exequente/agravada e a sociedade empresária está jungida às disposições elencadas no Código de Defesa do Consumidor, porquanto embasada em contrato de compra e venda de imóvel, em que a pessoa jurídica figurou como alienante. 3. Com isso, a simples demonstração de que há dificuldades para se alcançar o patrimônio da executada pode ensejar a desconsideração da personalidade jurídica do fornecedor. 4. Cumpre consignar que o fato da empresa agravante estar em recuperação judicial não obsta o deferimento do pedido, uma vez que, conforme consignado pelo julgador de primeiro grau, tal "não impede a inclusão da mesma no polo passivo da execução principal, sendo certo que eventuais medidas de expropriação patrimonial e alegados impedimentos deverão ser deduzidos no feito executório" 5. Não há se falar em suspensão do curso da demanda, em face da existência de controvérsia acerca da interpretação do art. 49, caput da Lei no 11.101/2005, uma vez que o colendo STJ julgou, em 09/12/2020, o REsp no 1.843.332/RS, tendo o referido acórdão sido publicado em 17/12/2020, onde foi fixada a seguinte tese: "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. " 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido”. (07445056820208070000, Relatora: Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, DJE: 25/2/2021.)
9. Por fim, deve ser mantida a multa aplicada pelo juízo de origem, haja vista a oposição reiterada de embargos de declaração, os quais não demonstravam qualquer vício, mas apenas o inconformismo com a decisão proferida pelo juízo singular, tratando-se de embargos de declaração meramente protelatórios, dando ensejo a aplicação da penalidade prevista no §2o do artigo 1.026 do CPC.
10. Agravo de instrumento desprovido. 10.1. Agravo interno prejudicado.